Tribunal: TJES
Processo: 5004381-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004381-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA ALDA BELUMATH
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004381-98.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MARIA ALDA BELUMATH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].

Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, “
O julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus
”. (AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Estado Embargante pelo pagamento das custas processuais remanescentes de serventia não oficializada.

Consta dos autos que o Estado Agravante, ora Embargante, foi condenado ao pagamento das custas processuais em favor de serventia não oficializada, tendo em vista a sua sucumbência na ação de execução.

A referida serventia, 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, foi oficializada com a publicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, da Resolução n.º 024/2016, na data de 28 de novembro de 2016.

São esses os termos da Resolução, quais sejam:

CONSIDERANDO as decisões constantes nos autos do Processo Administrativo nº. 0001066-70.2010.8.08.0000 (100100010667), respectivamente do Colendo Conselho Superior da Magistratura, do Egrégio Tribunal Pleno e da Colenda Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sr.ª. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

A despeito das alegações do Agravante, ora Embargante, tenho que restou demonstrado na decisão que as custas processuais remanescentes estão inseridas no
período anterior
a oficialização da Serventia inexistindo, neste momento, a alegada confusão patrimonial.

Outrossim, o art. 20, §1º, da Lei n.º 9.974/2013 dispõe que “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

No que diz respeito a alegação de confusão patrimonial “
a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Acerca do tema, inclusive, este e. Tribunal (TJES) já pacificou o entendimento da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais remanescentes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE
. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa
. 3.
Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada
. 4. 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Prosseguindo, diferentemente das alegações do Estado Embargante, a Decisão do Magistrado ressaltou que o pagamento das custas processuais remanescentes
se refere
ao período de serventia não oficializada, consignando de forma clara que: “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES n.º 24/2016, o
processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não oficializada
, motivo pelo qual deve haver a contraprestação, na forma de pagamento de custas, por parte do Ente Estatal” - sic, fl. 48.

Por fim, constato a existência de erro material no voto condutor do v. acórdão ao fazer menção a expressão “fixação de alimentos provisórios”, razão pela qual deve ser extirpada do julgado.

DO EXPOSTO
,
dou parcial

provimento
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material existente, no sentido de extirpar do julgado a frase “constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a fixação de alimentos provisórios”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004381-98.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MARIA ALDA BELUMATH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS REMANESCENTES. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2.
Erro material evidenciado.
3.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.